Tribunal: TJPA
Processo: 0000183-82.2020.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000183-82.2020.8.14.0008

RECORRENTE: ALAN DE SOUZA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121,
§
2º, IV, DO CÓDIGO PENAL.

DA IMPRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA.
IMPROCEDENTE.

ENTENDE-SE EM LEGÍTIMA DEFESA QUEM, USANDO MODERADAMENTE DOS MEIOS NECESSÁRIOS, REPELE INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, A DIREITO SEU OU DE OUTREM
, E, NO CASO DOS AUTOS, SE OBSERVA QUE O RECORRENTE, ATINGIU A VÍTIMA COM TIRO FATAL NA NUCA E, APÓS ESTA ESTAR CAÍDA, DESFEIU OUTO TIRO CONTRA SEU ABDÔMEN, SE EVADINDO DO DISTRITO DA CULPA E DEIXANDO DE PRESTAR O DEVIDO SOCORRO
, NÃO SE CONFIGURANDO A LEGÍTIMA DEFESA.

A
PRONÚNCIA ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO E EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO OS REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO, E A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, pois HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, UMA VEZ QUE O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA.

CASO EM QUE PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL.
IMPROCEDENTE
.
A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECOMENDA A AFERIÇÃO DO DELITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. A PROVA CONTIDA NOS AUTOS AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE PRONUNCIOU O ORA RECORRENTE, INVIABILIZANDO A ACOLHIDA DO PLEITO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA OUTRO - DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR, MORMENTE DIANTE DO LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA QUE A VÍTIMA EVOLUIU A ÓBITO EM RAZÃO DO TIRO DESFERIDO EM SUA NUCA.

ANÁLISE DO “
ANIMUS NECANDI
” DO PRONUNCIADO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO COM CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
.
HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 581, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DEVE SER INTENTADA MEDIANTE O REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS
, INSTRUMENTO MAIS CÉLERE E APTO A GARANTIR A DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO FUNDAMENTAL DO RÉU.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 27 de junho de 2023
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
ALAN DE SOUZA SILVA
, contra sentença de pronúncia exarada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Barcarena, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia, ID 12764934
,
que no dia 16/11/2019, por volta das 21h45min, o denunciado, ora recorrente, ceifou a vida da vítima, Ednelson da Silva Oliveira, após tê-lo atingido com dois tiros de arma de fogo, tendo um atingido a região occipital e o outro a região torácica, não possibilitando qualquer forma de defesa à vítima.

Conforme a inicial acusatória, na data supra referida, a vítima chegou ao bar conhecido como “
Bar do Net
”, onde se encontrava sua mãe, Maura, e seu padrasto, Edson, passando a consumir bebidas alcoólicas e a conversar com estes; que aproximadamente 15 minutos após, o ora recorrente se aproximou e colocou a rama na nuca da vítima e efetuou um disparo, tendo a vítima caído ao chão e, de imediato, sua genitora se jogou sobre seu corpo, tendo o recorrente efetuado mais um disparo, agora contra a barriga da vítima, empreendendo fuga em seguida em uma motocicleta que o aguardava.

Relatou que no momento do crime havia cerca de 12 pessoas no local, o que facilitou a identificação do ora recorrente, restando apurado que cerca de 06 meses antes do crime houve uma discussão entre este e a vítima motivada por assunto de trabalho, e que no dia 15/11/2019, o recorrente teria ficado insatisfeito por ver sua companheira conversando com Ednelson, havendo também o relato de que teria afirmado à irmã da vítima, Evelem dos Santos Cardoso, que o mataria.

Restando a materialidade do crime sobejamente comprovadas nos autos, tanto pelos depoimentos das testemunhas quanto pelo Laudo Necroscópico, e havendo indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denunciou o recorrente como incurso nas penalidades do art. 121, § 2º, IV, do CPB.

Em ID 12764937, às fls. 12/13, Laudo Necroscópico nº 2020.05.000005-TAN, declaração de óbito nº 276404114.

Em decisão de ID 12764938, foi recebida a denúncia, e, às fls. 07, requerida a citação por edital do recorrente, sendo este publicado, ID 12764940, sendo certificado, em Id 12764949, a citação pessoal do ora recorrente.

Em ID 12764954, resposta à acusação.

Em ID 12764996, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 12765001/033

Alegações finais ministeriais em ID 12765052.

Alegações finais da defesa, ID 12765054.

Em Sentença de Pronúncia, ID 12765055, por entender ter restado provada a materialidade e haver indícios suficientes de autoria, inexistindo possibilidade de absolvição sumária, o magistrado singular pronunciou o ora recorrente para responder perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do CPB, mantendo, na oportunidade, a prisão do pronunciado.

Irresignado, o recorrente, interpôs Recurso em Sentido Estrito, ID
12765061, pugnando, em síntese, por sua impronúncia – com reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, e, subsidiariamente, desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, nos termos do art. 129, § 3º, do CPB, bem como reavaliação de sua segregação cautelar e concessão de liberdade com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Em contrarrazões,
ID 12765068
, o representante do
MP

pugnou pelo não provimento do recurso.

Em ID 12765069, mantida a decisão recorrida e encaminhado os autos a esta Egrégia Corte de Justiça.

O feito foi recebido no gabinete da Desª. Vânia Carvalho da Silveira que, iniciando sua instrução, determinou seu envio à procuradoria de Justiça para análise e parecer, ID 12887711, e esta, em parecer de ID 13127539, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Retornados os autos à relatora esta firmou sua suspeição para atuar por motivo de foro íntimo, com fulcro no art. 145, § 1º, do CPC, encaminhando o feito à redistribuição, sendo recebido neste gabinete em 13/06 p.p.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
ALAN DE SOUZA SILVA
, contra sentença de pronúncia exarada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Barcarena, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro.

O recurso sob análise deve ser conhecido, pois atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade razão pela qual adentro ao mérito recursal.

DA IMPRONÚNCIA

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o tribunal do júri. o juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. no caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão, no que diz respeito à materialidade, no Laudo Necroscópico, que comprovou a morte da vítima por hemorragia intracraniana por lesão cerebral causada por ferimento por projétil de arma de fogo, bem como por elementos outros que apontaram o ora recorrente como autor do disparo.

Denota-se dos autos que há indícios de autoria delitiva suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, pois dos depoimentos colhidos nos autos se observa que o ora recorrente foi o responsável pelos disparos que ceifaram a vida da vítima, devendo ficar a cargo do Juízo natural do feito a análise acerca das circunstâncias em que se deram os fatos, pois,
primo ictu oculi
, não se observa a excludente da legítima defesa, restando claro que o recorrente atirou na nuca da vítima, não havendo relato de qualquer das testemunhas ouvidas em Juízo acerca de desavença ocorrida no interior do bar, ou mesmo que a vítima tenha o agredido, não se observando, portanto, a ocorrência da excludente da legítima defesa.

Neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para aqui colacionar, vejamos:

“Impende destacar que, para que seja reconhecida a legítima defesa neste momento processual, faz-se necessária prova cabal e irretorquível que o recorrente tenha agido com intuito de se defender de injusta agressão com os meios necessários, que não comprovado nas provas acima listadas.

Portanto, em uma primeira análise, cabível na ocasião do judicium accusationis, incabível o reconhecimento da excludente de ilicitude requerida, que deverá ser analisada pelo Conselho de Sentença.”

A legítima defesa se constitui na conduta do agente que, se utilizando dos meios à sua disposição, reage a agressão injusta, sendo relevante à sua ocorrência a presença dos seus pressupostos, quais sejam, os elementos objetivos (existência de agressão injusta, atual ou iminente), contudo, dos relatos constantes nos autos não se depreende que o ora apelante agiu em defesa própria, pois, de tudo que consta, não estava sofrendo, ou prestes a sofrer, qualquer tipo de agressão.

O Professor Nelson Hungria assim define:

“A agressão (...) deve ser injusta, isto é, representar uma conduta proibida ou desautorizada pelo direito. Não é necessário que constitua um
injusto penal
: basta que seja contrária ao direito
in generi
. Não entra em linha de conta a ação, embora que prejudicial ao agredido e moralmente reprovável, não revista o cunho de injuricidade [antijuridicidade]”. (HUNGRIA, 1978, p. 295, grifo no original)”

Assim, importa ressaltar que a legítima defesa se configura com a existência concreta dos seus pressupostos, o que não se observa no caso em apreço na medida em que inexiste qualquer relato de agressão, ou ameaça de agressão, do recorrente pela vítima, não subsistindo, portanto, o pressuposto subjetivo, ou seja, a vontade do agente em se defender.

Ressalto que, apesar das alegações do recorrente, não há qualquer prova de que tenha agido em legítima defesa, sendo sua versão desprovida de lastro probatório, até porque a vítima fora atingida na nuca, região do pescoço, não prevalecendo, de forma inconteste, sua versão de que agira para se livrar de uma ameaça, havendo, portanto, dúvida acerca de tal ocorrência que há que ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Assim, tem-se dos autos que restou comprovada não só a materialidade do delito como também indícios suficientes de autoria, sendo estes firmes nos depoimentos das testemunhas, como também pela confissão do apelante, que reconheceu ter desferido os disparos contra a vítima, porém, fugindo em seguida sem lhe prestar socorro, não havendo, portanto, como se promover a impronúncia, bem como não há como se falar em legítima defesa, pois esta, como cediço, há que ser uma ação suficiente a rechaçar ameaça iminente a direito próprio ou de outros e o meio há que ser moderado, nos termos do art. 25 do CP que assim afirma, in verbis:

Legítima defesa

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(Vide ADPF 779)

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no
caput
deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Tem-se, no caso em análise, que o ora recorrente, ainda que estivesse agindo em legítima defesa, não fez uso moderado dos meios necessários pois desferiu tiro fatal na nuca da vítima e, após esta estar caída, efetuou outro disparo em direção ao seu abdômen, não procurou prestar socorro àquela e se evadiu do local, deixando a vítima agonizando até que evoluísse a óbito em razão dos ferimentos, não restando configurado, portanto, a alegada legítima defesa.

Portanto, corretamente, estabeleceu o magistrado
a quo
na decisão de pronúncia, que, restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o recorrente o autor do delito, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A PRONÚNCIA SE CONSUBSTANCIA EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SENDO SUFICIENTE QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA MATERIALIDADE, NÃO SENDO NECESSÁRIO, QUANTO À AUTORIA, A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 413, §1º, DO CPP
, HAVENDO NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES A APONTAR O RECORRENTE COMO AUTOR DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NÃO SE CONFIGURANDO A SENTENÇA DE PRONÚNCIA UM ÉDITO CONDENATÓRIO. CASO EM QUE DEVE SER APRECIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, A QUEM CABERÁ APRECIAR AS TESES HASTEADAS PELA DEFESA E ACUSAÇÃO, REALIZANDO A ANÁLISE MAIS APROFUNDADA... (8057376, 8057376, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-07).

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária quando manifesta a presença de causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do
artigo 415 do Código de Processo Penal
.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado, o que não se afigura nos autos, sendo neste sentido a lição de
Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que julgou inviável a absolvição sumária, devendo, portanto, o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida a questão, pois, de tudo que restou colacionado aos autos, não se observa demonstrado de forma clara, direta e indene de qualquer dúvida, que o pronunciado agiu em legítima defesa, ou seja, não há como se concluir, de plano, sua alegada inocência.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, não havendo como ser dado, portanto, provimento a este ponto do recurso.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Quanto ao pedido de
desclassificação
da imputação para lesão corporal seguida de morte, com base na suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de dolo e intenção de matar na conduta do agente, tem-se que na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida é exigida comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
por parte do agente, o que impõe
a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor, o que entendo não ter restado demonstrado nos autos. Ao contrário, ao menos por ora, tenho que a ação delituosa levada a efeito pelo ora recorrente estava conectada à intenção de matar a vítima, fato que efetivamente se consumou
, porquanto, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados e somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988 e,
diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo do réu na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação, o Conselho de Sentença.

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, deve o réu ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo também necessária a certeza de autoria exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato, não havendo, portanto, como se dar provimento também a este ponto do apelo.

Ressalto, uma vez mais, que

na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (
GRIFEI
).

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

DA CONCESSÃO DE LIBERDADE

Pleiteia ainda a impetrante que se conceda liberdade ao paciente, ainda que com a determinação de medidas cautelares diversas, para que este possa responder ao processo em liberdade.

Adianto que não conheço deste ponto do recurso uma vez que tal insurgência é voltada contra decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória e o Recurso em Sentido Estrito não é a via adequada para tal análise na medida em que a hipótese não está elencada no artigo 581 do CPP, cujo rol é taxativo.

Acerca do tema, assim preleciona
Guilherme de Souza Nucci, (in Código de Processo Penal Comentado ­ 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2009):

"(...) Em se tratando de prisão preventiva, pode o juiz indeferir o pedido formulado pelo promotor, não acolher a representação feita pelo delegado ou revogá-la, propiciando recurso por parte do Ministério Público. Não se tratou das situações envolvendo a decretação da preventiva ou indeferimento de sua revogação, o que provoca, como alternativa única para o interessado, a impetração de `habeas corpus'."

Portanto, não há que ser conhecido este ponto do apelo, posto
que esta não é a via adequada a tal pleito, devendo o recorrente manejar o competente e cabível
habeas corpus
, via adequada a se demandar sobre direito de locomoção por ser o instrumento hábil, apto e mais célere para analisar discussão acerca do direito fundamental do recorrente, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO Nº 0003593-36.2020.814.0401. EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB).

PRELIMINAR DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental dos acusados. (...) (9225697, 9225697, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-04)

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, não conheço deste ponto do recurso
.

Ante o exposto
,
conheço em parte do recurso interposto e nego-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2023
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/06/2023